Tribunal: STJ
Processo: 5043027-93.2024.8.24.0023
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2185896 - SC (2024
/0461127-2)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: G S DO N
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO. CONCURSO
DE
PESSOAS.
PARTICIPAÇÃO
DE
MENOR
IMPORTÂNCIA.
RECURSO
ESPECIAL
NÃO
PROVIDO.
DIVERGÊNCIA
NÃO
COMPROVADA.
INDEFERIMENTO
DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DESPROVIMENTO DO
AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação penal na qual a sentença acolheu
a denúncia ministerial para determinar a condenação do réu. No Tribunal a
, a sentença foi mantida. Interposto recurso especial, este foi conhecido
quo
parcialmente, negando-se seu provimento. Interposto agravo interno, negou-
se provimento. Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados. Por
fim, a parte opõe embargos de divergência, os quais são indeferidos, razão
pela qual interpõe novo recurso de agravo interno.
II - A juntada do inteiro teor do acórdão paradigma representa
requisito indispensável para o julgamento do recurso de embargos de
divergência, o que não foi atendido pelo agravante. Desse modo, por mais
que afirme tratar-se de "meras formalidades processuais", o vício
processual prejudica a comprovação do dissenso jurisprudencial, razão pela
qual se verifica, no caso, a mera irresignação da parte com a aplicação das
condições legais de processamento do recurso na decisão recorrida.
III - A parte, no momento da oposição dos embargos de
divergência, não juntou aos autos o inteiro teor do acórdão
paradigma. Dessa forma, não cumpriu regra técnica , o que constitui vício
substancial insanável. Portanto, não comprovada a divergência nos termos
do art. 1.043, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015 e do art. 266, § 4o,
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se revelam
presentes as condições de admissibilidade do recurso de embargos de
divergência.
Documento eletrônico VDA49921649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 27/08/2025 14:13:18
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: d59db394-7002-4438-8494-25bab7e23f7f

IV - Nesse sentido: AgRg nos EAREsp n. 1.399.185/SP, Rel.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe de 26/5/2023
. AgInt nos EAREsp n. 1.950.564/MS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte
Especial, DJe de
. AgInt nos EAR Esp n. 1.760.860/PR, Rel.
16/6/2023
Ministro Humberto Martins, Segunda Seção, DJe de
, e; AgInt
18/8/2023
nos EDcl nos EREsp n. 1.803.803/RJ, Rel. Ministro João Otávio de
Noronha, Corte Especial, DJe de
.
6/10/2023
V - Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
20/08/2025
26/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto
Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro
Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio
Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
27 de agosto de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
FRANCISCO FALCÃO
Relator
Documento eletrônico VDA49921649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 27/08/2025 14:13:18
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: d59db394-7002-4438-8494-25bab7e23f7f

AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2185896 - SC (2024
/0461127-2)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: G S DO N
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO. CONCURSO
DE
PESSOAS.
PARTICIPAÇÃO
DE
MENOR
IMPORTÂNCIA.
RECURSO
ESPECIAL
NÃO
PROVIDO.
DIVERGÊNCIA
NÃO
COMPROVADA.
INDEFERIMENTO
DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DESPROVIMENTO DO
AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação penal na qual a sentença acolheu
a denúncia ministerial para determinar a condenação do réu. No Tribunal a
, a sentença foi mantida. Interposto recurso especial, este foi conhecido
quo
parcialmente, negando-se seu provimento. Interposto agravo interno, negou-
se provimento. Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados. Por
fim, a parte opõe embargos de divergência, os quais são indeferidos, razão
pela qual interpõe novo recurso de agravo interno.
II - A juntada do inteiro teor do acórdão paradigma representa
requisito indispensável para o julgamento do recurso de embargos de
divergência, o que não foi atendido pelo agravante. Desse modo, por mais
que afirme tratar-se de "meras formalidades processuais", o vício
processual prejudica a comprovação do dissenso jurisprudencial, razão pela
qual se verifica, no caso, a mera irresignação da parte com a aplicação das
condições legais de processamento do recurso na decisão recorrida.
III - A parte, no momento da oposição dos embargos de
divergência, não juntou aos autos o inteiro teor do acórdão
paradigma. Dessa forma, não cumpriu regra técnica , o que constitui vício
substancial insanável. Portanto, não comprovada a divergência nos termos
do art. 1.043, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015 e do art. 266, § 4o,
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se revelam
presentes as condições de admissibilidade do recurso de embargos de
divergência.
Documento eletrônico VDA48505041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/06/2025 16:42:11
Código de Controle do Documento: 6867fe55-fd04-4c59-9c40-3cb6694e658e

IV - Nesse sentido: AgRg nos EAREsp n. 1.399.185/SP, Rel.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe de 26/5/2023
. AgInt nos EAREsp n. 1.950.564/MS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte
Especial, DJe de
. AgInt nos EAR Esp n. 1.760.860/PR, Rel.
16/6/2023
Ministro Humberto Martins, Segunda Seção, DJe de
, e; AgInt
18/8/2023
nos EDcl nos EREsp n. 1.803.803/RJ, Rel. Ministro João Otávio de
Noronha, Corte Especial, DJe de
.
6/10/2023
V - Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que indeferiu os
embargos de divergência opostos.
A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, com
fundamento no art. 21-E, inciso V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça, c/c o art. 266-C do mesmo diploma legal, indefiro liminarmente os Embargos de
Divergência."
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:
[...]
Excelência, é notório que trata-se somente de formalidades para a regular análise da
insurgência defensiva. E tão somente.
[...]
Dessarte, vê-se que não há sustentáculo mínimo à rejeição liminar do apelo nobre,
porquanto fundamentado único e exclusivamente em meras formalidades processuais – data
vênia, a equivocada aplicação do art. 1.043, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015 e no
art. 266, § 4o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça -, devendo-se conhecer
do presente Agravo Interno e, consequentemente, do Embargos de Divergência, para
conhecer do Agravo e julgar integralmente procedente o Recurso Especial – se este for o
entendimento desta v. Corte de Justiça.
[...]
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não merece provimento.
Documento eletrônico VDA48505041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/06/2025 16:42:11
Código de Controle do Documento: 6867fe55-fd04-4c59-9c40-3cb6694e658e

A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida e, assim, não supera a constatação de ausência das condições de processamento
dos embargos de divergência.
A juntada do inteiro teor do acórdão paradigma representa requisito
indispensável para o julgamento do recurso de embargos de divergência, o que não foi
atendido pelo agravante. Desse modo, por mais que afirme tratar-se de "meras
formalidades processuais", o vício processual prejudica a comprovação do dissenso
jurisprudencial, razão pela qual se verifica, no caso, a mera irresignação da parte com a
aplicação das condições legais de processamento do recurso na decisão recorrida.
Portanto, não comprovada a divergência nos termos do art. 1.043, § 4o, do
Código de Processo Civil de 2015 e do art. 266, § 4o, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça, não se revelam presentes as condições de admissibilidade do recurso
de embargos de divergência.
Nesse sentido:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO. ACÓRDÃO
PARADIGMA. JUNTADA DE INTEIRO TEOR. AUSÊNCIA DA CERTIDÃO DE
JULGAMENTO. VÍCIO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE DO PARÁGRAFO
ÚNICO DO ART. 932 DO CPC DE 2015. PRECEDENTES.
1. Ostentando os embargos de divergência característica de recurso de fundamentação
vinculada, é imperativo que a demonstração do dissenso jurisprudencial se faça nos exatos
termos estabelecidos pelo art. 1.043, § 4o, do CPC de 2015 e pelo art. 266, § 4o, do RISTJ.
2. A juntada tão somente da ementa, relatório e voto do acórdão paradigma, sem a
respectiva certidão de julgamento, configura vício substancial e afasta a aplicabilidade do
parágrafo único do art. 932 do CPC de 2015.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos ER Esp 1617799/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
CORTE ESPECIAL, D Je 25.08.2022)
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48505041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/06/2025 16:42:11
Código de Controle do Documento: 6867fe55-fd04-4c59-9c40-3cb6694e658e

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg nos EREsp 2.185.896 / SC
Número Registro: 2024/0461127-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50058173920248240045 50430279320248240023
Sessão Virtual de
a
20/08/2025
26/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. VÂNIA MARIA SOARES ROCHA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : G S DO N
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : G S DO N
ADVOGADOS : OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
20/08/2025
26/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49906283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/08/2025 00:25:02
Código de Controle do Documento: 8ba07e3c-b3f4-4642-8ccd-2539a67915c9

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins,
Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell
Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira,
Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 26 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49906283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/08/2025 00:25:02
Código de Controle do Documento: 8ba07e3c-b3f4-4642-8ccd-2539a67915c9